Tribunal: TJDFT
Processo: 0751219-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751219-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS AGRAVADO: ISIS FERREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS, contra decisão proferida em cumprimento de sentença 0702283-29.2018.8.07.0009, proposta em desfavor de ISIS FERREIRA DA CUNHA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel que originou a dívida (ID 103491822): “A parte exequente concordou com o laudo de avaliação. Conforme laudo de id. 99850436, o imóvel foi avaliado no valor de R$ 325.000,00. Por outro lado, o débito com o credor fiduciário soma o montante de R$ 397.091,71 (id. 95495993). Desse modo, apesar da preferência de pagamento do crédito condominial, o valor de venda do imóvel dever ser suficiente para quitação do crédito condominial e hipotecário, uma vez que o imóvel não pode ser alienado com restrição pendente. Assim, verifico que a venda do imóvel é inefetiva para quitação dos débitos. Portanto, indefiro o pedido de penhora. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia”. A parte agravante peticionou requerendo reconsideração da decisão para que fosse declarada a preferência de seu crédito frente ao crédito fiduciário e que a credora fiduciária fosse intimada para se manifestar no processo (ID 175716368). Em resposta, o juízo a quo indeferiu o pedido (ID 176873136): “Mantenho o indeferimento da penhora do imóvel indicado pelo autor, nos termos da decisão de ID 103491822, eis que fundamentada na inefetividade da medida, considerando que o débito do credor fiduciário superou o valor da avaliação do bem. Assim, apesar da preferência de pagamento do crédito condominial, o valor de venda do imóvel dever ser suficiente para quitação do crédito condominial e hipotecário, uma vez que o imóvel não pode ser alienado com restrição pendente. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 113557655”. Nas razões do recurso, o agravante pretende a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora do imóvel que gerou os encargos condominiais que são objeto do litígio, e, no mérito, a confirmação da tutela com a reforma da decisão. Argumenta que, considerando recente entendimento do STJ, é possível a penhora de bem alienado fiduciariamente para pagamento de dívida condominial. Ressalta que a natureza da dívida é propter rem. Aduz que caberá ao credor fiduciário perseguir eventual saldo remanescente em desfavor da agravada, em ação própria (ID 54002312). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 54002313), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Em razão da constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, em que o credor se torna possuidor indireto, ao tempo em que o devedor é investido na posse direta do bem, gozando este último de mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplida a obrigação. O artigo 835 do CPC dispõe que “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...)”. Apesar da jurisprudência trazida pelo recorrente, além da autorização legal, a posição jurisprudencial majoritária admite apenas a possibilidade da penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária, apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente. A propósito, colhem-se, neste particular, os seguintes julgados: “EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTS. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997 E 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.368-B, CAPUT, DO CC/2002, C/C O ART. 835, XII, DO CPC/2015. (...) 9. Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o patrimônio do credor fiduciário. 10. Assim, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015. 11. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade da penhora do imóvel, apesar de estar alienado fiduciariamente, em razão da natureza propter rem do débito condominial positivado no art. 1.345 do CC/2002. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel na espécie, por estar alienado fiduciariamente, ficando ressalvada a possibilidade de penhora do direito real de aquisição.” (REsp 2.036.289 / RS, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 18/4/2023).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE GOVERNO. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA RESOLUTIVA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OBSERVÂNCIA LEGAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 833, §1o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, ante a expressividade econômica destes direitos, conforme se depreende do artigo 835, XII, do CPC. 2. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor. Entretanto, os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato relativo ao imóvel podem ser objeto de penhora. 2.1. Com efeito, não incidindo constrição judicial sobre o bem propriamente dito, mas sobre direitos pessoais do devedor fiduciante, a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel integrante de programa público de habitação se amolda os preceitos de aquisição com restrição ao direito de propriedade. 3. No caso, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, observada a cláusula resolutiva de propriedade fiduciária e inalienabilidade, nos termos do art. 6o-A, § 5o, III da Lei no 11.977/09 4. Não resta configurada a impenhorabilidade do imóvel no caso, dado que se trata de execução de débito condominial e, portanto, de obrigação propter rem, relativa ao próprio bem, em face da qual é inoponível a impenhorabilidade, segundo o art. 833, § 1o do Código de Processo Civil: 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada”. (07388727120238070000, Relator Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma, DJE: 10/11/2023).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 22 da Lei 9.514/1997, a alienação fiduciária "é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel". 2. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor e, por consequência, não pode ser objeto de penhora de suas dívidas. Todavia, o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil - CPC autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em face de sua expressão econômica. 3. Para apurar o valor da expressão econômica desses direitos, deve-se subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel: o resultado é a importância passível de constrição. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido”. (07293242220238070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma, DJE: 8/11/2023).-g.n. Nessa linha de entendimento, portanto, considerando que o valor do débito perante o credor fiduciário totaliza R$ 397.091,71 (ID 95495993) e o imóvel foi avaliado no valor de R$ 325.000,00 (ID 99850436), a penhora do bem como um todo, bem como a penhora dos direitos aquisitivos do devedor, não seria suficiente para quitar a dívida junto ao credor fiduciário e o condomínio agravante. Sobre o tema, o doutrinador Humberto Theodoro Junior explica: "A penhora, na verdade, não vai além da quota ideal do executado. O imóvel é alienado judicialmente por inteiro, como meio de liquidar a quota penhorada. Mas essa venda, de maneira alguma, poderá afetar a quota do condômino não devedor. Por isso, o § 2o do art. 843 defende o direito real deste, não permitindo que a expropriação por preço menor que o da avaliação prejudique o valor de sua quota ideal. Não se deferirá, portanto, a arrematação por preço que não assegure ao coproprietário "o correspondente à sua quota parte calculado sobre o valor da avaliação". (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. III. 56a Edição. Forense.)-g.n. Ante todo exposto, não se verifica a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da tutela de urgência. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 04 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator